Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002744-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL WELINTON GOMES DA SILVA - CPF: 706.293.331-73 (APELANTE), ELVIS PRESLEI SANTOS SILVA - CPF: 941.909.681-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

Trata-se de recurso criminal
interposto
em face

da
sentença que condenou a parte recorrente como incurso
nas
penas do art. 147 do Código Penal
(
ameaç
a)
.
Segundo consta da instrução processual, em
26/01/2023
,
em estabelecimento público, na Penitenciária Major
Eldo
Sá Correa
, o denunciado
ameaçou
o policial penal Elvis
Preslei
Santos Silva, ao dizer que
“p
ossuía dinheiro e que poderia mandar terceiros “resolvessem a situação”.”,

bem como proferiu palavras de baixo calão contra o agente
.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto a autoria quanto a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas.

A materialidade ficou comprovada
durante a instrução penal
, assim d
eve ser rejeitada a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na
prática
delitiva.

Com efeito, pelo conteúdo das informações prestadas pel
a

vítima
, resta evidente que
a ameaça
feita pelo recorrente fo
i
suficiente para gerar temor a vítima
, assim,
caracterizada a prática do delito capitulado no art. 147 do Código Penal.

D
e igual modo, deve ser mantida a pena nos moldes em que foi aplicada, eis que dentro dos parâmetros da legalidade

A sentença que julgo
u
procedente a
pretensão punitiva
, para condenar
o
acusad
o
pela prática do crime de
ameaça
, aplicando-se a pena definitiva de

03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
em regime
semi-
aberto
,
não merece reparos e deve se
r
mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo
s
do art. 82,
parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025